Tribunal: STF
Processo: RE 540819
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
   AUXÍLIO-INVALIDEZ.
1.      Não cabe alegar ofensa ao princípio da
   irredutibilidade de vencimentos quando preservado o seu valor
   nominal, sob o ensejo de redução no valor de parcela
   percebida.
2.      O Supremo Tribunal Federal já pacificou seu
   entendimento de que descabe direito adquirido a regime
   jurídico.
3.      Agravo regimental improvido.